Tribunal: TJES
Processo: 5006168-02.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006168-02.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NAILSON RIBEIRO MARTINS
AGRAVADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006168-02.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: NAILSON RIBEIRO MARTINS

AGRAVADO: BANCO BMG S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Nailson Ribeiro Martins em razão da Decisão reproduzida no id 1817884, na qual o MM. Juiz da Quarta Vara Cível de Vila Velha, em Ação de Revisão de Contrato ajuizada pelo ora Agravante em face de Banco BMG S/A, indeferiu pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Nas razões de seu recurso (id 1817824) o ora Agravante aduz que a Decisão recorrida deve ser reformada porque não possui condições financeiras de arcar com os custos e despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência.

A tutela recursal de urgência requerida pelo Agravante foi deferida nos termos da Decisão constante no id 1823565.

Apesar de intimado, o Banco Agravado não apresentou contrarrazões.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 05 de abril de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006168-02.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: NAILSON RIBEIRO MARTINS

AGRAVADO: BANCO BMG S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia trazida a julgamento, peço vênia para transcrever a Decisão de minha lavra inserida no id 1823565:

“Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Nailson Ribeiro Martins em razão da Decisão reproduzida no id 1817884, na qual o MM. Juiz da Quarta Vara Cível de Vila Velha, em Ação de Revisão de Contrato ajuizada pelo ora Agravante em face de Banco BMG S/A, indeferiu pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Nas razões de seu recurso (id 1817824) o ora Agravante aduz que a Decisão recorrida deve ser reformada porque não possui condições financeiras de arcar com os custos e despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência.

Ao final de seu recurso, pugna '
o efeito ativo e suspensivo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da Decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais
' (página 06 das razões recursais).

É O RELATÓRIO
.
DECIDO
.

Sem muitas delongas, a análise dos documentos acostados na demanda originária revelam a probabilidade de êxito da pretensão recursal, já que nos extratos bancários constantes nos ids 8702332 e 8702336 (da demanda originária) é possível vislumbrar que, após descontos de várias despesas contraídas pelo Agravante, resta saldo insuficiente (por exemplo, R$ 9,05 em 09.08.2021) a possibilitar o pagamento das custas e despesas iniciais.

Assim, à luz da presença da probabilidade de êxito da pretensão recursal e, ainda, do risco de ineficácia do provimento se somente ao final deferido – haja vista que há pedido liminar de suspensão de cobrança ainda não examinado na origem –, concluo que o caso é de deferimento da tutela recursal de urgência pleiteada nas razões recursais.

Do exposto,
defiro
o pedido de urgência deduzido nas razões recursais para, atribuindo efeito suspensivo ao recurso e antecipando a tutela requerida, sustar a eficácia da Decisão recorrida, permitindo o processamento do feito sem o recolhimento das custas prévias.”

Como é possível extrair do
decisum
ora mencionado, não há nos autos nenhum documento capaz de afastar a presunção de hipossuficiência de recursos que milita em favor do Agravante; pelo contrário, as provas até então juntadas no processo originário conferem veracidade ao “
atestado de hipossuficiência
” (id 8702330 do processo em trâmite no Juízo
a quo
) que acompanha a petição inicial.

Ademais, na Decisão recorrida,
data maxima venia
, também não existe fundamento que ampar
e
a conclusão pelo indeferimento da gratuidade, já que o MM. Juiz
a quo
apenas consignou em seu
decisum
a expressão “
INDEFIRO a gratuidade
”.

Assim, porque o Agravante comprovou, inicialmente, que faz jus à gratuidade da justiça, não há razão para manter a Decisão recorrida, até mesmo porque caso reste eventualmente comprovada má-fé na alegação de pobreza, há sanção prevista em lei (parágrafo único do art. 100 do Código de Processo Civil) para reprimir tal conduta, hipótese em que o Agravante ficaria sujeito ao pagamento de até o décuplo das custas devidas.

Do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a Decisão recorrida e conceder ao Agravante os benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DOCUMENTOS QUE CORROBORAM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A presunção de hipossuficiência de recursos milita em favor daquela que a alega, de modo que os benefícios da gratuidade da justiça só podem ser indeferidos quando houver elementos nos autos que afastam tal presunção. 2. Caso concreto em que as provas acostadas pela parte autora corroboram e conferem veracidade à declaração de hipossuficiência de recursos. 3. Decisão reformada para conceder ao autor a gratuidade da justiça. 4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.